Tribunal: TJBA
Processo: 8081498-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081498-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ICARO SILVA FERREIRA DE SANTANA Advogado(s):BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS CERCA DE 8 ANOS DE ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO ALEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPRESSÃO DE DIREITO CONTRATUAL EM RAZÃO DE SUA NÃO UTILIZAÇÃO DURANTE GRANDE LAPSO DE TEMPO (SUPRESSIO). SURGIMENTO DE DIREITO EM RAZÃO DE PRÁTICA OU OMISSÃO REITERADA (SURRECTIO). CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8081498-27.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, parte Apelada, ICARO SILVA FERREIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator